Tribunal: TJDFT
Processo: 0734125-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734125-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO HORTA DE ALVARENGA APELADO: JADER SAINT CLAIR DE ALMEIDA FILHO D E S P A C H O Ante a objeção ao julgamento virtual, inclua-se na pauta telepresencial. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator